Tribunal: TJDFT
Processo: 0028018-74.2014.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0028018-74.2014.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE KERDOLE MACIEL PORTO AGRAVADO: GODFRIED LOUIS OMER VAN LANDUYT D E S P A C H O A consulta processual feita por esta Relatoria revelou que o processo de origem já foi sentenciado, inclusive com trânsito em julgado, razão pela qual está arquivado. Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste sobre a eventual perda do objeto do recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator